Tribunal: STF
Processo: MS 37295
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Tecnosolo Engenharia S.A, em face de atos dos Ministros Presidente do TCU e relator do acórdão nº 1.102/2020, complementado pelo acórdão nº 1.685/2020 – TCU - Plenário, assim ementado:
    “TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO DE VITÓRIA/ES. PARALISAÇÃO. CELEBRAÇÃO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO A CONTRATO SECUNDÁRIO DE CONSULTORIA TÉCNICA E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS, DE ORÇAMENTOS E DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA UNIDADE AEROPORTUÁRIA. NÃO-COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS AVENÇADOS DE REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO. IRREGULARIDADE. DÉBITO. MULTA. REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR RESPONSÁVEIS. RECURSOS DE RECONSIDERAÇÃO. CONHECIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO RECORRIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. CIÊNCIA”. 
    A impetrante assevera ter ocorrido cerceamento de defesa, ante a negativa de seu pleito de adiamento do julgamento do recurso de reconsideração, aduzindo que, dadas as dificuldades decorrentes da crise da pandemia do novo coronavírus, sua representante legal estava em quarentena e trabalhando de maneira precária.
    Ademais, o lapso temporal entre a notificação sobre a inclusão do processo na pauta e o dia do seu efetivo julgamento foi muito curto, a impossibilitar que sua procuradora pudesse se adequar ao sistema informatizado disponibilizado pelo TCU, do que decorreu sua ausência do julgamento telepresencial, com a consequente impossibilidade de apresentar sustentação oral. 
    Acrescentou, ainda, que à época, seu Diretor-Presidente encontrava-se em isolamento, com a suspeita de ter sido contaminado pelo Covid-19 , estando também internado o Engenheiro José Luis Couto. Em virtude disso, o processo administrativo foi julgado ao arrepio do contraditório e da ampla defesa, pois a negativa de adiamento do julgamento impediu o esclarecimento dos fatos, que deveria ser efetuado diretamente por aqueles que atuaram no contrato objeto do procedimento em curso perante o TCU. 
    Postulou, assim, a concessão de liminar, para imediata suspensão da cobrança de valores decorrentes da aludida condenação do TCU e, ao final, a concessão da ordem, com a anulação do acórdão em tela, com a consequente reabertura do processo TC nº 015.705/2011-0, para a designação de nova data para seu julgamento.
    O então relator, Ministro Luiz Fux, indeferiu a pretendida liminar, por meio de decisão que restou assim ementada:
    MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. NEGATIVA DE PEDIDO DE ADIAMENTO DE JULGAMENTO VIRTUAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUMMUS BONI IURIS MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. 
    A União postulou o ingresso no feito, o que foi deferido.
    Foram prestadas as devidas informações, acompanhadas de documentos (e-docs. nºs 27 a 32).
    A impetrante pleiteou a reconsideração da decisão que indeferiu seu pleito cautelar, o que não foi acolhido.
    Por fim, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, pela denegação da ordem, restou assim ementado:
    Mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Tomada de Contas Especial. Prazo regimental para a divulgação da pauta e acolhimento de pedido de sustentação oral formulado. Indeferimento de pedido de adiamento de sessão de julgamento telepresencial que não configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ausência de direito líquido e certo. Parecer pela denegação da ordem. 
    É o relatório. 
    DECIDO: 
    Volta-se a presente impetração contra o julgamento do pedido de reconsideração apresentado junto ao TCU, sem que fosse acolhido o pedido de adiamento da sessão telepresencial em que ultimado esse julgamento. 
    Aduziu a impetrante que, por causa das medidas restritivas decorrentes do combate à pandemia do COVID-19, não logrou êxito ao tentar acessar o sistema informatizado disponibilizado pelo TCU, para que pudesse comparecer ao julgamento telepresencial do referido feito, para o qual seu pedido de sustentação oral já fora admitido. 
    Acerca desse julgamento, segundo consta dos autos, tem-se que no dia 30/4/20, a patrona do impetrante foi notificada sobre a inclusão do aludido processo na pauta de julgamentos da sessão telepresencial do dia 6/5/20, com a necessária antecedência, portanto, do prazo de cinco dias. 
    Contudo, a impetrante asseverou que, em virtude de “diversos obstáculos para o cumprimento dos procedimentos recomendados para que pudesse participar do julgamento através do acesso disponibilizado que possibilitaria o comparecimento à audiência telepresencial, face às questões de incompatibilidade operacional do computador residencial da responsável legal da impetrante”, isso não foi possível.
    Constata-se, portanto, que a impetrante não alega vulneração de norma interna do TCU, no presente caso, mas apenas dificuldades técnicas e a própria existência da pandemia.
    Ora, tais fatos nem de longe se prestam a justificar o acolhimento da pretensão ora em análise, já que incumbe ao interessado providenciar os meios necessários para acessar os sistemas eletrônicos do TCU e, assim, viabilizar a apresentação da sustentação oral que pretendia oferecer e que já tinha sido deferida. 
    O TCU editou regramento específico para o prosseguimento de suas sessões de julgamento, durante a pandemia, como de resto, foi feito pelas demais Cortes de Contas e do Poder Judiciário, deste país. 
    Assim, impõe seguir-se tal regramento, sempre rememorando que estamos vivendo em meio a uma pandemia, mas a Administração Pública não pode ficar paralisada, por causa disso, como paralisada não está a administração da Justiça, adotadas as cautelas e recomendações médicas indicadas para mitigar os efeitos dessa pandemia. 
    O que não parece admissível, contudo, é impedir o prosseguimento do andamento de processos e procedimentos administrativos, pois a nova realidade que todos vivenciamos, em razão dessa pandemia, impõe a adoção de novos hábitos, em que encontros presenciais, que gerem aglomeração de pessoas, como seria essa sessão de julgamento, se convocada presencialmente, estão suspensos por tempo indeterminado, sem previsão de retorno. 
    Como se não bastasse, a impetrante também asseverou que os diretores da empresa, aptos a prestar os esclarecimentos imprescindíveis à sua defesa, no referido processo, encontravam-se contaminados pelo coronavírus, um deles, inclusive, internado na UTI.
    Ora, conforme constou da petição inicial desta impetração, na sessão de julgamento em tela estava previsto para julgamento pedido de reconsideração, interposto pela impetrante, em face de anterior decisão desfavorável que já havia sido proferida pelo TCU.
    Assim, se durante o anterior tempo de tramitação desse processo, no TCU, não teve a patrona do impetrante necessidade de avistar-se com esses diretores, nem mesmo quando apresentou, por escrito, o pedido de reconsideração em tela, não parece razoável que tivesse necessidade desse contato pessoal às vésperas do julgamento telepresencial desse pedido de reconsideração.
    De qualquer sorte, se optou para deixar para ter esse contato para a undécima hora, não pode pretender, validamente, obter adiamento de sessão de julgamento, apenas porque não logrou manter esse contato, às vésperas da data para tanto designada.
     E, no que concerne aos prazos observados no presente caso, tem-se que houve o devido respeito às normas aplicáveis, sendo, assim, inviável falar-se em violação ao princípio da ampla defesa. Sobre o ponto, reitero o que constou, sobre o tema, na decisão que indeferiu a medida cautelar:
    “Note-se que, consoante as normas processuais que disciplinam o processo administrativo no âmbito do TCU, quais sejam, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei 8.443/1992) e o Regimento Interno do TCU (RITCU), é facultado à impetrante requerer sustentação oral em sessão telepresencial em até quatro horas antes do início da sessão, podendo ainda apresentar documentos objetivando o exercício do contraditório e da ampla defesa, verbis:
    “Art. 168. No julgamento ou apreciação de processo, ressalvada a hipótese prevista no §9º, as partes poderão produzir sustentação oral, após a apresentação, ainda que resumida, do relatório e antes da leitura do voto resumido do relator, pessoalmente ou por procurador devidamente constituído, desde que a tenham requerido ao Presidente do respectivo colegiado até quatro horas antes do início da sessão, cabendo ao referido Presidente autorizar, excepcionalmente, a produção de sustentação oral nos casos em que houver pedido fora do prazo estabelecido”. 
    Ressalte-se ainda que o Regimento Interno do TCU prevê no seu art. 141, §3º que “as pautas das sessões serão divulgadas mediante a afixação em local próprio e acessível do edifício-sede do Tribunal, a publicação nos órgãos oficiais e a disponibilização no Portal do TCU na internet, até quarenta e oito horas antes da sessão”. 
    Assim, para fins de observância ao princípio do contraditório, nos termos da legislação de regência apontada, basta a prévia divulgação da pauta de julgamento quarenta e oito horas antes da sessão. Demais decisões estão afeitas ao livre juízo do TCU. 
    No mesmo sentido, acórdão da Segunda Turma, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, no julgamento do MS 35174/DF-AgR, DJe de 8/10/2019. Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. OBSERVÂNCIA DE ANTECEDÊNCIA DE QUARENTA E OITO HORAS ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA PAUTA E A SESSÃO DE JULGAMENTO. ART. 141, §§ 4° e 14° DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
    II - O Regimento Interno do Tribunal de Contas da União é expresso ao indicar que nenhum feito em trâmite naquele Tribunal de Contas poderá ser levado a julgamento sem que seja, previamente, incluído em pauta, a qual deve ser divulgada com até 48 horas de antecedência.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (...)
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que as garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não são absolutas e seu exercício se perfaz nos termos das normas processuais que regem a matéria. À propósito, colaciono os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RECURSOS INTEMPESTIVOS. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PETIÇÃO. 
    O entendimento deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o direito de petição e as garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não são absolutos e seu exercício se perfaz nos termos das normas processuais que regem a matéria, em conformidade com o que dispõem as normas instrumentais, in casu, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei 8.443/92) e o Regimento Interno do TCU (RITCU). Agravo regimental conhecido e não provido” (MS 28156 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/9/2014) (Grifo próprio).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. INADMISSAO DO RECURSO DE REVISTA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 
    1. Os princípios constitucionais que garantem o livre acesso ao Poder Judiciário, o contraditório e a ampla defesa, não são absolutos e hão de ser exercidos, pelos jurisdicionados, por meio das normas processuais que regem a matéria, não se constituindo negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa a inadmissão de recursos quando não observados os procedimentos estatuídos nas normas instrumentais.
    2. Recurso de Revista inadmitido, porque a solução da lide aplicaria no reexame das provas carreadas para os autos, porque não demonstrada a divergência jurisprudencial. Controvérsia a ser dirimida à luz da legislação ordinária que disciplina a matéria, e não viabiliza a instância extraordinária. Agravo regimental improvido” (AI 152.676 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 3/11/1995) (Grifo próprio)”.
    Forçoso concluir, portanto, pela não ocorrência da alegada violação do princípio da ampla defesa e do contraditório, no processo administrativo em questão, que se desenrola no âmbito do Tribunal de Contas da União. 
    O respeito às regras existentes, mesmo em tempos de pandemia, deve ser por todos observado, não se prestando a justificar adiamento de sessão telepresencial de julgamento, eventual dificuldade técnica da patrona do interessado, ou mesmo momentânea impossibilidade de contato com outros profissionais da empresa, como aqui se alegou.
    Por fim e como constou da decisão que indeferiu a medida liminar, “é certamente necessária uma postura de deferência para com os órgãos autônomos especializados em geral, especialmente àqueles os quais a Constituição da República outorgou assento constitucional de competência técnica para determinadas matérias”. 
    Assim, ausente o direito líquido e certo alegado pela impetrante ao ajuizar este mandamus, impõe-se a denegação da ordem.
    Ante o exposto, denego a segurança impetrada (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente